Tribunal: TJDFT
Processo: 0745223-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE DE PLANO NA MESMA OPERADORA. DÉBITO REMANESCENTE DO PLANO MIGRADO. RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que: declarou a inexistência de débito imputado à autora/recorrida; determinou a retirada do nome da recorrida dos cadastros de inadimplentes; condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, as partes detinham contrato de prestação de serviços de telefonia móvel. Em fevereiro de 2021, a recorrida teria solicitado a portabilidade de seu plano, para outro, dentro da mesma operadora. A recorrida alega que, ao migrar para outro plano de telefonia, não existiriam débitos em aberto junto à recorrente. Não obstante, em 06.08.2021, a recorrida teria recebido um email da recorrente que noticiaria a existência de fatura em aberto. A recorrida sustenta que o débito é inexistente, bem como que teria buscado solução junto à recorrente, a qual, contudo, promoveu a inscrição do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes, por suposto débito de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos).
4. Nas razões recursais (ID 34836266), a recorrente alega que o valor seria devido, bem como que não teria havido a prática de ato ilícito. Sustenta que a recorrida era cliente da empresa desde 02.12.2020, por meio da conta n.o 137427527, ocorrendo o cancelamento do contrato em 23.02.2021, migrada para a combo Multi-NET conta n.o 139811243. Alega que foram prestados os serviços, mas que não teria havido a contraprestação pecuniária. Sustenta que não teria havido a negativação perante o Serasa.
5. Contrarrazões ao ID 34836277.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No mérito, entendo que razão assiste à recorrente. Da análise da contestação, verifica-se que a cobrança impugnada se trata de débito residual do antigo plano de telefonia contratado pela recorrida. Em réplica, por sua vez, a própria recorrida admite que recebeu a cobrança por email e que, por desconfiar da autenticidade do documento, optou pelo não pagamento da fatura, bem como que não estaria obrigada a entender todos os trâmites internos da empresa recorrente. Logo, a suposta inscrição indevida ocorreu por conduta da recorrida e não da recorrente.
8. Assim, entendo que não há que se falar em falha na prestação do serviço disposta no artigo 14 do CDC. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não há evidências de que a conduta da recorrida tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrida. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.